Tribunal: TJPA
Processo: 0813132-02.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813132-02.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: QUALICHEF ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação monitória. Fornecimento de refeições à rede municipal de saúde. Notas fiscais acompanhadas de atesto por nutricionistas e diretores de unidades de saúde. Prova escrita suficiente. Prestação do serviço comprovada. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Juros de mora desde o vencimento da obrigação (mora ex re). Reforma parcial da sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por Qualichef Alimentos Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial relativo a valores decorrentes do fornecimento de refeições às unidades da rede municipal de saúde, reconhecendo a exigibilidade de créditos correspondentes a 22 notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as notas fiscais apresentadas pela autora constituem prova escrita apta a embasar ação monitória; (ii) saber se restou comprovada a efetiva prestação dos serviços de fornecimento de refeições à rede municipal de saúde; (iii) definir o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, sendo possível sua propositura com base em notas fiscais e documentos correlatos que evidenciem a relação obrigacional.

4. No caso concreto, as notas fiscais apresentadas encontram-se acompanhadas de assinaturas de nutricionistas responsáveis pela fiscalização do serviço e, em diversos casos, de diretores de Unidades de Pronto Atendimento – UPA, evidenciando o atesto administrativo do recebimento das refeições fornecidas.

5. O conjunto probatório revela que o juízo de origem procedeu a análise criteriosa dos documentos, excluindo notas não comprovadas ou já quitadas e reconhecendo apenas aquelas cuja prestação do serviço restou demonstrada.

6. Demonstrado que a Administração Pública se beneficiou da prestação dos serviços, impõe-se o pagamento da contraprestação correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

7. Tratando-se de obrigação líquida com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, configurando-se mora ex re.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada, em sede de remessa necessária, apenas para fixar que os juros de mora incidam desde o vencimento de cada obrigação.

Tese de julgamento:

(i)

Notas fiscais acompanhadas de elementos que demonstrem o recebimento do serviço, inclusive com atesto de agentes públicos responsáveis pela fiscalização, constituem prova escrita apta a embasar ação monitória.

(ii)

Demonstrado que a Administração Pública usufruiu do serviço prestado, impõe-se o pagamento da contraprestação correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

(iii)

Em obrigação líquida com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da dívida, configurando mora ex re.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700 e art. 496; Código Civil, arts. 397 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.618.550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.06.2020; STJ, REsp 1.114.938/RS, Rel. Min. Castro Meira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0813132-02.2020.8.14.0301; Recorrente: Município de Belém; Recorrido: Qualichef Alimentos Ltda.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e da remessa necessária e negar provimento à apelação, reformando parcialmente a sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora, nos termos do voto do Relator

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Be
lém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da sentença proferida nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por QUALICHEF ALIMENTOS LTDA, por meio da qual o Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelo ente municipal.

Cuida-se, na origem, de ação monitória movida pela parte apelada em desfavor do ente apelante, por meio da qual a autora objetiva a constituição de título executivo judicial para cobrança de valores decorrentes do fornecimento de refeições destinadas às unidades da rede municipal de saúde.

Narra a demandante que celebrou com a municipalidade o Contrato Administrativo nº 112/2014, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, após regular procedimento licitatório, cujo objeto consistia no fornecimento de refeições às unidades de saúde do Município. Sustenta que, mesmo após o encerramento da vigência contratual, continuou a prestar os serviços de alimentação, a pedido da Administração Pública e em razão da essencialidade do serviço, no período compreendido entre abril de 2018 e agosto de 2019, evitando-se a descontinuidade do atendimento nas unidades hospitalares e de pronto atendimento.

Afirma que os serviços foram efetivamente prestados e devidamente documentados por meio de notas fiscais emitidas pela empresa, as quais corresponderiam às refeições fornecidas às unidades da rede municipal de saúde. Todavia, segundo a autora, o Município deixou de efetuar o pagamento dos valores correspondentes, gerando um débito que perfaz o montante de R$ 3.842.059,90.

Diante desse contexto, requereu a expedição de mandado monitório para pagamento da quantia indicada, acrescida de correção monetária e juros legais, bem como, em caso de oposição de embargos ou de não pagamento, a constituição do crédito em título executivo judicial, com a condenação do ente municipal ao pagamento do débito, além de custas processuais e honorários advocatícios.

O magistrado de piso sentenciou o feito, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial e parcialmente procedentes os embargos monitórios (ID.31172918):

(...)

B. Do Excesso do Valor Cobrado

O Município alega que os valores cobrados estão em excesso em razão do pagamento parcial do débito.

De fato, a nota fiscal nº 2107 já é objeto da ação nº 0822954-83.2018.8.14.0301, conforme se observa nos documentos de ID N. 4861305 e N. 4861507 dos citados autos, de sorte que não pode ser novamente cobrada na presenta ação.

Do mesmo modo, o documento de ID N. 21023956 comprova o pagamento/liquidação das notas fiscais nº 21432, 21491 e 21504, que também devem ser excluídas da presente lide.

Isto posto, devem ser constituídos em títulos executivos judiciais os valores insculpidos apenas nas 22 notas fiscais seguintes: 21418; 21423; 21425; 21427; 21428; 21430; 21435; 21440; 21458; 21470; 21473; 21485; 21487; 21494; 21496; 21500; 21502; 21507; 21508; 21509; 21510; 21512.

(...)

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória e PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos, CONSTITUINDO em título executivo judicial de PLENO DIREITO os valores insculpidos nas notas fiscais nº 21418; 21423; 21425; 21427; 21428; 21430; 21435; 21440; 21458; 21470; 21473; 21485; 21487; 21494; 21496; 21500; 21502; 21507; 21508; 21509; 21510; 21512, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil.

O valor da condenação deverá ser atualizado com juros devidos desde a citação (29/09/2020) e correção desde quando as notas deveriam ter sido pagas (30 dias após a expedição de cada nota), utilizando se os seguintes parâmetros de atualização: a) de julho/2009 a novembro/2021: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: taxa SELIC (que já inclui juros e correção).

Tendo em vista a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais pro rata, devendo a fazenda pública devolver 50% das custas adiantadas pelo autor.

Do mesmo modo, condeno as partes ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte adversa, devendo o embargado pagar 10% sobre valor sobre o qual sucumbiu (excesso de execução), enquanto a condenação do embargante recairá sobre o valor da condenação a ser liquidado, sendo que o percentual será fixado após a liquidação, conforme art. 85, §4º, II do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais de ID31172919, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada, aduzindo que:

(i)

É inadequada via monitória, ao argumento de que a demanda foi instruída com documentos unilaterais, desprovidos de aptidão para aparelhar ação monitória, por inexistir prova escrita de natureza bilateral e por não haver, nos autos, documento dotado de efeitos obrigacionais capaz de vincular o ente público;

(ii)

as notas fiscais apresentadas não conteriam aceite do Município, não se prestando, por si sós, à constituição do crédito perseguido;

(iii)

Os demais documentos carreados aos autos seriam igualmente insuficientes para demonstrar, de forma válida, a obrigação perseguida, por representarem meros elementos produzidos unilateralmente pela parte autora;

(iv)

Embora o juízo de origem tenha afastado parte dos créditos reclamados, ainda assim condenou o ente municipal com fundamento em 22 notas fiscais que dependeriam de ulterior liquidação, sem que houvesse prova robusta da efetiva prestação dos serviços apta a amparar a conclusão adotada; e

(v)

ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão monitória, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 31172922, a apelada pugna pelo desprovimento do apelo, argumentando, em resumo que:

(i)

ajuizou a presente ação monitória para cobrança de créditos decorrentes do fornecimento de refeições coletivas à SESMA/BELÉM, em continuidade ao Contrato Administrativo nº 112/2014, no período de abril de 2018 a agosto de 2019, tendo instruído a inicial com 27 notas fiscais, de um total de 32 mencionadas, pleiteando o valor de R$ 3.842.059,90;

(ii)

o Município apresentou embargos monitórios alegando inadequação da via eleita, ausência de comprovação da prestação dos serviços, pagamento parcial e incorreção dos parâmetros de atualização, tendo a sentença rejeitado a preliminar de inadequação da ação monitória, excluído cinco notas fiscais não juntadas aos autos, uma nota já objeto de ação anterior e quatro notas comprovadamente pagas, reconhecendo, ao final, como devidos os valores correspondentes a 22 notas fiscais;

(iii)

a preliminar recursal de inadequação da via monitória já foi devidamente examinada e corretamente afastada pelo juízo de origem, inexistindo razão para sua rediscussão;

(iv)

a sentença realizou análise minuciosa, documento por documento, reconhecendo apenas as notas fiscais acompanhadas de elementos idôneos de recebimento, o que demonstraria a efetiva prestação dos serviços e a correção da valoração probatória empreendida;

(v)

devem ser mantidos integralmente os critérios de atualização e juros fixados na origem; e

(vi)

requer o conhecimento das contrarrazões e o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, a confirmação expressa da constituição em título executivo judicial dos valores inseridos nas 22 notas fiscais reconhecidas pelo juízo singular, a fixação do percentual de honorários em favor dos patronos da apelada, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, bem como a readequação da sucumbência, sob o argumento de que houve sucumbência preponderante do Município.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Consigno, ainda, que a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém foi expressamente submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de condenação imposta à Fazenda Pública.

Dessa forma, conheço também da remessa necessária, passando à análise conjunta da apelação e do reexame obrigatório.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à análise: (i) da alegada inadequação da via monitória, sustentando o Município apelante que as notas fiscais apresentadas pela autora não constituiriam prova escrita apta a aparelhar ação monitória; (ii) da suficiência do conjunto probatório apresentado pela empresa autora para demonstrar a efetiva prestação dos serviços de fornecimento de refeições à rede municipal de saúde; e (iii) da correção da sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação monitória e parcialmente procedentes os embargos monitórios, reconheceu como exigíveis os valores correspondentes a 22 notas fiscais, constituindo o crédito em título executivo judicial.

1. Da alegada inadequação da via monitória

Sustenta o Município apelante que a ação monitória seria inadequada, pois as notas fiscais apresentadas pela autora constituiriam documentos unilaterais, desprovidos de aceite e incapazes de demonstrar obrigação válida em face da Administração Pública.

A alegação não merece prosperar.

Nos termos do art. 700, I do Código de Processo Civil: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz

o pagamento de quantia em dinheiro.

Portanto, não se exige prova escrita dotada de força executiva, bastando documento apto a evidenciar, ainda que indiciariamente, a existência da relação obrigacional.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de admitir notas fiscais e documentos correlatos como prova escrita apta a instruir ação monitória, sobretudo quando acompanhados de outros elementos que indiquem a prestação do serviço ou o fornecimento de bens:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL . CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços . 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor . Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1618550 MA 2019/0343136-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

No caso concreto, conforme bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, a empresa autora instruiu a inicial com notas fiscais e documentos correlatos relacionados ao fornecimento de refeições à rede municipal de saúde, vinculados ao contexto do Contrato Administrativo nº 112/2014, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde – SESMA.

Assim, não há falar em inadequação da via monitória, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

2. Da comprovação da prestação dos serviços

No mérito, o Município sustenta que não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços, afirmando que os documentos apresentados seriam insuficientes para demonstrar a obrigação.

Todavia, a sentença recorrida revela detida análise do acervo probatório, tendo o magistrado examinado individualmente as notas fiscais apresentadas pela autora.

Importa destacar que a pretensão inicial não foi acolhida integralmente, pois o juízo de origem procedeu à exclusão de diversos documentos que não estavam devidamente comprovados.

Conforme consignado na sentença:

(i)

foram excluídas notas fiscais não juntadas aos autos;

(ii)

foi afastada nota fiscal já objeto de cobrança em outra demanda judicial;

(iii)

foram desconsideradas notas fiscais cujo pagamento já havia sido comprovado.

Somente após essa filtragem probatória é que o magistrado reconheceu a exigibilidade dos valores relativos a 22 notas fiscais, por entender que, em relação a elas, existiam elementos suficientes indicativos da efetiva prestação dos serviços e do correspondente inadimplemento do ente municipal.

Nesse ponto, merece destaque que as 22 notas fiscais constantes dos autos, as quais foram constituídas em título executivo judicial de pleno direito, apresentam assinatura de nutricionistas vinculados ao ente municipal, responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento das refeições nas unidades de saúde.

Além disso, muitas dessas notas fiscais encontram-se também subscritas pelo Diretor da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, circunstância que evidencia o atesto administrativo quanto ao recebimento do serviço prestado, reforçando a autenticidade da documentação apresentada.

Tais elementos documentais afastam a alegação de unilateralidade dos documentos, pois demonstram que as notas fiscais foram submetidas ao crivo de agentes públicos responsáveis pela fiscalização do contrato e pela supervisão do serviço nas unidades de saúde, conferindo-lhes relevante valor probatório.

Desse modo, o conjunto probatório revela que os serviços de fornecimento de refeições foram efetivamente prestados em benefício da rede municipal de saúde, razão pela qual não se pode admitir que a Administração Pública se beneficie da prestação sem efetuar a correspondente contraprestação financeira..

O art. 884 do Código Civil dispõe que: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Neste exato sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ASSINADAS - ENTREGA DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - VENCIMENTO DO DÉBITO- ALTERAÇÃO DE OFÍCIO- POSSIBILIDADE - As notas fiscais, devidamente assinadas, comprovam a relação jurídica e a entrega efetiva das mercadorias, sendo suficientes para embasar a pretensão monitória. Pela teoria da aparência, deve ser considerada válida nota fiscal assinada por pessoa que recebeu as mercadorias, diante do não afastamento da validade da assinatura pela parte ré, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15 - Em ação monitória, o devedor deverá pagar o valor constante no título com correção monetária e juros de mora contados a partir do vencimento do débito. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem natureza de ordem pública, podendo ser alterados de ofício, sem que se configure reformatio in pejus.

(TJ-MG - AC: 10000205652035001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

Portanto, a análise probatória realizada pelo juízo de origem mostra-se adequada e compatível com os elementos constantes dos autos, inexistindo motivo para reforma da sentença.

3. Dos critérios de atualização

Quanto aos critérios de atualização monetária, a sentença determinou: i) juros de mora a partir da citação;

ii) correção monetária desde o vencimento das notas fiscais;

iii) aplicação do IPCA-E e juros da poupança até novembro de 2021; e iv) incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Todavia, o Código Civil, em seu art. 397, estabelece que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direto em mora o devedor”.

Não à toa, a jurisprudência pátria entende que, em se tratando de dívida líquida, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA . OMISSÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO . ESCLARECIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos por Antibióticos do Brasil Ltda. contra acórdão que negou provimento à Apelação do Município de Belém, mantendo sentença que julgou procedente Ação Monitória fundada em fornecimento de medicamentos à Administração, com notas fiscais e comprovantes de entrega firmados entre 2014 e 2016. 2. A parte embargante alegou omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e obscuridade na fixação dos honorários recursais, requerendo a devida integração do acórdão . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da obrigação, por se tratar de dívida líquida, nos termos do art. 397 do Código Civil; (ii) os honorários recursais arbitrados em 16% foram fixados conforme as faixas escalonadas do art . 85, §§ 3º e 5º, do CPC, exigindo-se esclarecimento quanto à forma de aplicação do percentual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Verificou-se omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, reconhecendo-se que, por se tratar de obrigação líquida e vencida, a incidência se dá desde o vencimento da obrigação, e não da citação . 5. Também constatada obscuridade na fixação dos honorários recursais, por ausência de menção à observância do escalonamento legal previsto no art. 85, § 3º, do CPC, especialmente relevante em ações contra a Fazenda Pública. 6 . Embargos conhecidos e acolhidos, exclusivamente para, sem modificação do resultado do julgamento, esclarecer que: (a) Os juros moratórios devem incidir desde o vencimento das obrigações, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, nos termos do art. 397, do Código Civil; (b) O percentual de honorários sucumbenciais recursais fixado em 16% (dezesseis por cento) deverá observar as faixas previstas nos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo aplicado proporcionalmente ao valor da condenação, conforme o escalonamento legal. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração acolhidos, para esclarecimento dos pontos indicados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema . EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08613457320198140301 27660731, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, conheço da apelação e da remessa necessária e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, porém REFORMO DE OFÍCIO a sentença apenas para fixar que os juros de mora incidam desde o vencimento de cada obrigação, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 11/06/2026